Tribunal: TCU
Processo: 018.339/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9304/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Anselmo Vieira Silva e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.339/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anselmo Vieira Silva (XXX.003.106-XX); Arlen de Oliveira (XXX.851.636-XX); Emerson Silva Goncalves (XXX.384.166-XX); Gledson Pereira Goncalves (XXX.911.096-XX); Ingrid Garcia Achetta (XXX.424.016-XX); Rachel da Cunha Felici (XXX.605.346-XX); Rodrigo Jose Crosara (XXX.540.006-XX); Rosangela Aparecida Andrade (XXX.236.238-XX); Wederson Silva Machado (XXX.785.446-XX); Welquer Vinicio Rocha (XXX.741.246-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.